Tribunal: TJSP
Processo: 1007507-60.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão não caracterizada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não configurados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007507-60.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
JEAN APARECIDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007507-60.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 39358
2
VOTO 39358
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007507-60.2018.8.26.0229/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JEAN APARECIDO FERREIRA
EMBARGADA
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
COMARCA
: HORTOLÂNDIA
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de omissão no v. aresto
Inadmissibilidade

Omissão não caracterizada Requisitos do artigo 1.022 do
CPC não configurados Atribuição de efeito infringente que
só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão (fls. 119/127), que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
Sustenta
o
embargante,
nas
razões
dos
embargos
declaratórios (fls. 01/02), que existe omissão no v. acórdão eis que, apesar do
embargante não negar a existência de relação jurídica com o Banco Itaú, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007507-60.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 39358
3
foram apresentadas cópias das faturas do suposto cartão de crédito, e que o
embargante está sendo severamente punido por débito de um cartão de crédito
que jamais utilizou.
Por fim, requer seja sanada a omissão apontada, para que
sejam indicados os números das folhas em que se encontram as faturas
supostamente inadimplidas, considerando que foi informado apenas o número do
contrato de abertura de conta corrente.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls.
04/05).
A embargada apresentou manifestação em fls. 07. Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação acerca do julgamento virtual, conforme
certidão de fls. 08.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de fls.
119/127 analisou toda a matéria abordada no recurso, examinando objetivamente
os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, consignou expressamente a Turma Julgadora em fls.
123 que:
“Por outro lado, além do apelante não negar a existência de
relação jurídica com o banco cedente, deixou de demonstrar o eventual
adimplemento do limite de crédito contratado, bem como das tarifas de
seguro e faturas do cartão de crédito, todos expressamente pactuados na
avença em folhas 45/50.
Sendo assim, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, diante da incontroversa existência de relação jurídica entre o
apelante e o banco cedente, bem como da regular cessão do crédito
representado pelo contrato em folhas 45/50, restou suficientemente demonstrada
a origem e regularidade do débito, inexistindo qualquer indício de irregularidade
ou ilegalidade nos valores cobrados.”
Dessa forma, é evidente a inexistência de omissão no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007507-60.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 39358
4
acórdão, que diante da comprovada existência de relação jurídica entre o
embargante e o banco cedente, bem como da expressa contratação de limite de
crédito em conta corrente, de tarifas, do seguro e do cartão de crédito, considerou
suficientemente demonstrada a origem e regularidade do débito negativado, que
por não se referir especificamente ao cartão de crédito, dispensava a
apresentação de eventuais faturas inadimplidas.
Portanto, não se constata a existência de qualquer omissão no
v. acórdão capaz de justificar a oposição dos presentes embargos, com
fundamento no artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Editora
RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não
tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...). Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94
1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p.
2.745)”.
Na verdade, o embargante não se conforma com a decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007507-60.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 39358
5
Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), não se aplica ao embargante, por ora, a multa prevista no §
2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator